Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713753-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA MARIA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714212-22.2024.8.07.0018, movido por Tania Maria de Oliveira, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra TANIA MARIA DE OLIVEIRA, na qual alega, em suma: Aplicação do tema n. 1169 do STJ, Aplicação da súmula 188 do STJ e Excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. 1. Tema n. 1169 do STJ No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 165897497), conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 165194612). Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do processo. Portanto, rejeito o pedido de aplicação do tema 1169 do STJ levantado pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Ressalte-se, por oportuno, que o Acórdão proferido, o qual reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior. Outrossim, nos termos do v. Acórdão restou expressamente consignado a restituição dos valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais desde 25/2/2014. Ademais, as parcelas devem ser corrigidas pelo INPC até a publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) e, após essa data, a atualização monetária e compensação da mora, com incidência por uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente, vedada sua cumulação com outro encargo. Em relação ao percentual de contribuição previdenciária, conforme a Lei complementar n. 970/2020 - Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62. – Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário – data da publicação 9/72020. Portanto, a partir de novembro/2020 o percentual passaria de 11% para 14%. Não há, portanto, necessidade de os autos serem remetidos à Contadoria Judicial, discricionariedade concedida ao órgão julgador nos termos do art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo relevante aludir, por razões de identidade fática, à recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado, em 12/01/2024, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700804-18.2024.8.07.0000, que versa sobre a mesma ação coletiva objeto destes autos, em que o eminente relator destacou: [...] Por fim, também não se verifica relevância na pretensão recursal quanto ao pedido de remessa dos processos de origem à Contadoria Judicial para revisão das contas da agravada. Como corolário do princípio da inércia da jurisdição, é ônus da parte executada apresentar questionamentos específicos em face das planilhas atualizadas do débito apresentada pelo exequente. Por essa razão, a Contadoria Judicial não se presta a auxiliar a parte devedora na impugnação dos cálculos do credor. Trata-se de órgão de auxílio ao Poder Judiciário, com atuação reservada para as hipóteses em que o Juízo possui dúvidas diante das contas apresentadas pela parte interessada, conforme disposto no art. 524, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. No caso dos autos, os agravantes não apresentaram nenhuma outra impugnação específica em face da liquidação proposta pela agravada, além da questão já elucidada, pela qual alegou excesso de execução na ordem de R$ 592,44 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), mediante pedido de aplicação de índices de atualização diversos do que restou estabelecido no título judicial. Portanto, não se verifica nada mais a esclarecer pela Contadoria Judicial, considerando a efetiva extensão da impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório”. Inconformado, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos, com os seguintes fundamentos: “Acolho os aclaratórios para consignar que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados. Dessa forma, os cálculos devem se limitar ao mês anterior de cada caso (servidores ativos ou aposentados), excluindo-se a parcela do mês de maio/2023 indevidamente incluída no cálculo do exequente. Sendo assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. Após, Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se”. Em síntese, o Agravante defende que o processo deve ser suspenso, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Informa que a Corte Especial do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para definir se a liquidação prévia do julgado é indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. Argumenta que a taxa Selic deve ser aplicada apenas a partir de 14.2.2017, sendo necessário aplicar o INPC como índice de correção monetária no período anterior, conforme a Lei Complementar Distrital 435/2001. Reafirma que a taxa Selic tem aplicação após a data 14.2.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC em substituição à taxa Selic. Insurge-se contra a incidência de juros de mora no cálculo do débito exequendo, tendo em vista a ausência de previsão no título executivo transitado em julgado. Sustenta que o débito tem natureza tributária, e não previdenciária, atraindo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 188 do STJ, que estabelecem que os juros de mora na repetição do indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado. Salienta que, no caso em exame, não há que se falar em juros de mora, pois o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 8.5.2023, quando já era aplicável a taxa Selic prevista na EC 113/2021, cuja cumulação com encargos moratórios foi vedada pelo próprio título transitado em julgado. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e o curso do processo, obstruindo a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) ou o cancelamento, caso já tenham sido expedidas. Argumenta que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente a definição dos índices de correção monetária e a incidência de encargos moratórios, o que poderia gerar insegurança aos jurisdicionados. Por fim, requer o provimento do Agravo para reconhecer o excesso de execução apontado. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo objetivando obstar pagamento indevido em favor da parte exequente. Defende que o processo deve ser suspenso, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta, ainda, que a Corte Especial do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para definir se a liquidação prévia do julgado é indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. A decisão de suspensão decorreu da afetação do Tema 1.069 pela Corte Superior, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) A decisão de afetação do Repetitivo se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação garantia de contraditório e ampla defesa da fazenda pública, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. No caso em questão, no entanto, o título judicial em execução já delimitou os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor depende apenas de meros cálculos aritméticos. Enquadra-se, assim, no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em suspensão. No que tange à alegação de excesso de execução, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição do RPV/precatório à preclusão da referida decisão. Além disso, a r. decisão que acolheu os Embargos de Declaração informou que o processo será encaminhado para elaboração dos cálculos e, após, será dado vista às partes para impugnação. Não há, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora